Tribunal: CARF
Processo: 10510.723508/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723508/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.555 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ARNALDO ALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2011, exercício de 2012, no valor de R$ 46.565,54, já acrescido de multa e juros de mora e multa
de ofício, em razão da dedução indevida de previdência oficial relativa à rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, no valor de R$ 5.391,23, e da compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 33.470,54, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$
33.470,54 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 1.482,58 (fls. 47/51).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723508/2013-14
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723508/2013-14

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 12-73.866, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 58/68):
Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração (fls. 03/05) com
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2002 de R$ 48.109,37, de
multa de ofício de R$ 36.082,00 e de juros de mora calculados até 29/09/2006 de R$
24.328,02.
Apresente ação fiscal contra o contribuinte foi iniciada, em 18/08/2006, com a ciência
do Termo de Início de Fiscalização de fls. 14/16, em que o contribuinte foi intimado a
apresentar, em relação ao ano-calendário 2002/2003, documentação comprobatória
referente às informações prestadas nas Declarações de Bens e Direitos e em
Demonstrativos de Apuração de Ganho de Capital de imóveis rurais.
DE posse dos documentos colhidos no decorrer da ação fiscal o auditor elabora os
demonstrativos de fls. 09/12, e, conforme relatado no Termo de Constatação Fiscal de
fls. 09/12, encerra a ação fiscal com a lavratura do citado auto de infração, tendo em
vista que foram apuradas as seguintes infrações à legislação tributária:
Omissão de Ganhos de Capital. Omissão de ganhos de capital na alienação da
Fazenda Bela Vita da Santa Maria, em outubro de 2002 e janeiro de 2003, conforme
Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/12, tendo sido apurado o ganho de capital de R$
7.976,61. Enquadramento legal: artigos 1o ao 3o e §§, 16 a 22, da Lei 7.713/88; artigos
1o e 2o, da Lei 8.134/90; artigo 7o e 21, da Lei 8.981/95; artigo 17 da Lei 9.249/95;
artigos 22 ao 24 da Lei 9.250/95.
Omissão de Rendimentos da Atividade Rural. Omissão de rendimentos da atividade
rural, relativa a venda de benfeitorias da fazenda Bela Vista da Santa Maria, localizada
no município de Lupércio-SP, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/12.
Enquadramento legal: art. 9o, da Lei 9.250/95; art. 59, da Lei 9.430/96; art. 1o, da
Medida Provisória no 22/2002, convertida na Lei 10.451/2002.
O contribuinte toma ciência do auto de infração 09/10/2006, e, inconformado com o
lançamento, apresenta impugnação parcial, em 03/11/2006 de fls. 89/95, em que
alega, em síntese, que:
1 - reconhece a exigência formalizada a título de Omissão de Rendimentos da Atividade
Rural;
2 - o imóvel rural alienado em duas etapas ao mesmo adquirente fora havido mediante
doação por instrumento público em datas distintas;
3 - o auditor não mencionou os valores pelos quais as partes componentes imóvel
alienado foram transmitidas nas escrituras de doação, o que pode ser verificado pelas
cópias de tais documentos colacionadas;
4 - a primeira escritura de doação, datada de 13/10/1999, atribui a importância de R$
62.000,00 às áreas componentes do imóvel que totalizam 31 alqueires; a segunda,
datada de 11/10/2000, totalizando 169,66 alqueires foi doada pelo valor de R$
139.635,00. Resulta, portanto, o valor atribuído aos imóveis 201.635,00;
5 - o inciso II, do art. 2o, do art. 20, da IN 84/2001, dispõe que o valor relativo à poção
deve ser informado na declaração do doador e donatário correspondente ao ano-
calendário do recebimento da doação, hipótese que impede a adoção de valor declarado
que não corresponda ao ano do evento;
6 - resta incontestável a expressa atribuição pelo doador e donatária, instrumento
público, do valor de R$ 201.635,00 para a doação efetivada;
7 – em relação ao ganho de capital demonstrado à fl. 12, impõe substituir o custo de
aquisição de R$ 165.733,13 por R$ 201.635,00.
Acórdão de Primeira Instância
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723508/2013-14

Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para ajustar o valor dos rendimentos tributáveis
declarados, ajustando e reduzindo o imposto a pagar para R$ 23.691,49, sujeito a juros e multa
de mora de 20%.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/04/2016 (fls. 106/107), o contribuinte, em
12/06/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 73/87), reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
I – DOS FATOS
II – DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
2.1 – DA OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
2.2 – NA BUSCA DA VERDADE MATERIAL C/PRINCÍPIOS DO PROCESSO
ADMINISTRAITVO DA VERDADE MATERIAL
A Decisão recorrida reconheceu o erro material por parte do sujeito passivo, mas insiste
que é irretratável a opção do preenchimento da opção pelo ajuste em DAA, mesmo
reconhecendo que RRA são rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte.
III – DAS RAZÕES RECURSAIS
3.1 – PRELIMINAR
O STF já decidiu que a base de cálculo do IR nos rendimentos recebidos
acumuladamente é o valor da época.
III.2 – MÉRITO
3.1 – RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – RRA
Diante do julgamento pelo STF do RE no 614.406/RS, não há nenhum crédito tributário
contra o Recorrente, pelo qual motivo já se encontra amparado pelo instituto da
decadência. Portanto nada deve aos cofres públicos.
3.2 – CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUJEITO A MULTA DE 20% E OS JUROS DE
MORA
Requer, ao final, que o RRA seja exclusivamente na fonte; que seja
desconsiderada a alegação de opção irretratável do RRA; que os valores recebidos
acumuladamente sejam reconhecidos pelo regime de competência; seja afastada a multa de 20%;
e por último seja reconhecida de ofício a decadência do direito de lançar. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 88/103.
Em 17/10/2018, foi juntado aos autos sentença proferida no processo no 0801954-
87.2017.4.05.8500, ajuizado pelo Recorrente, que tramitou na 2a Vara Federal de Aracaju/SE
(fls. 111/121).
Em 27/01/2021, a RFB traz aos autos a Informação Fiscal no 0.368/2021 -
ECOJ/SRRF 5a RJ, em atendimento ao disposto transitado em julgado contido na sentença
judicial proferida no processo no 0801954-87.217.4.05.8500, que determinou a aplicação do
regime de competência aos rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2011,
no valor R$ 95.614,65, vinculados ao presente feito (fls. 124/143).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723508/2013-14

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos
regulamentares de admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve o
lançamento em relação à compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 33.470,54,
remanescendo inclusive a discussão sobre o total dos rendimentos recebidos decorrentes de ação
judicial, no valor de R$ 95.614,65, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado.
Quanto às matérias em litígio, assim entendeu a DRJ/RJO (fls. 61/66):
Matéria Não Impugnada
Restou caracterizada a ausência do contraditório, nos termos do art. 58 do Decreto no
7.574/2011 a seguir transcrito, quanto à glosa de dedução de Previdência Oficial no
valor de R$ 5.391,42.
(...)
Total dos Rendimentos Recebidos
Inicialmente cumpre examinar o valor total dos rendimentos, efetivamente recebidos,
decorrentes da ação judicial mencionada nestes autos.
O contribuinte informou em sua DIRPF que havia recebido o valor de R$ 136.566,05,
quando na realidade alegou ter recebido o montante de R$ 95.614,65, conforme
documento de fl. 28.
Em exame nos autos do processo no 10510.723190/2014-44 do mesmo contribuinte,
anexei às fls. 52/57, que corroboram com alegação do contribuinte, que de fato, teria
recebido R$ 95.614,65, em 15/02/2011.
Opção de Tributação: Ajuste x Exclusiva de Fonte
(...)
No presente caso, o Contribuinte recebeu no ano de 2011 rendimentos decorrentes de
ação na Justiça Federal conforme descrito no Lançamento. Todavia, ao apresentar sua
declaração de rendimentos do exercício 2012, ano-calendário 2011, não declarou o
recebimento destes rendimentos corretamente. De acordo com a legislação acima
transcrita estes rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) poderiam integrar a base
de cálculo do Imposto sobre a Renda na DAA do ano-calendário do recebimento, à
opção irretratável do contribuinte. Todavia, esse mesmo regramento estabeleceu que
essa opção deveria ocorrer quando da apresentação da respectiva DAA, e para o ano-
calendário 2011, somente seria possível sua modificação (na opção) se efetuada no
prazo fixado para apresentação da declaração.
Assim, ainda que a opção ter sido feita equivocadamente, conforme afirma o
contribuinte, esta é considerada irretratável, a menos que antes do término do prazo para
a entrega da declaração tenha sido feita a troca, o que no presente caso não se
configurou. Deve-se considerar a opção de tributação no ajuste.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723508/2013-14

Retenção na Fonte – Tributação Exclusiva
O contribuinte entende que a obrigação da tributação é dever da fonte pagadora, seja ela
a empresa ou órgão em que trabalhou ou a instituição financeira depositária do crédito.
De fato a obrigação da retenção recai sobre a fonte pagadora, no entanto, na hipótese
desta não haver procedido o recolhimento, a obrigação é do contribuinte destinatário do
rendimento em oferecê-lo a tributação, o que no presente caso não ocorreu, conforme
art. 7o da Instrução Normativa no 1.127/2011, já transcrita anteriormente.
Portanto, mais uma vez não assiste razão ao impugnante e que no caso específico houve
a compensação de IRRF que de fato não foi retido pela fonte pagadora.
Pois bem. Cabe ressaltar, que o Recorrente ajuizou ação ordinária junto a 2a Vara
Federal de Aracaju/SE, requerendo a concessão de medida de urgência a fim afastar a exigência
fiscal e suspender os créditos tributários apurados nos anos-calendário de 2011 e 2012, obtendo
provimento judicial favorável “para declarar que sobre os RRA, referentes ao processo n.
2004.001.132311-1, incida o IRPF somente nos montantes que seriam devidos mês a mês ao
autor, devendo os cálculos de apuração do julgado observarem a alíquota devida, de acordo
com a parcela devida ao autor, mês a mês, ou indicar a isenção no caso de sua ocorrência” (fls.
111/119), decisão esta que transitou livremente em julgado 23/05/2018, conforme certificado
pelo juízo (fls. 120), não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas.
Com efeito, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial
– uma vez que as matérias em litígio no presente feito também foram objeto de apreciação pelo
judiciário no processo no 0801954-87.217.4.05.8500, que tramitou na 2a Vara Federal de
Aracaju/SE – este CARF está impedido de apreciar o mérito da demanda recursal suscitada,
implicando indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e
no não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o
mesmo objeto) já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, no tocante ao pedido de reforma da decisão recorrida não há o que
apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da ocorrência da concomitância apurada,
encontra-se impreterivelmente esgotada, encerrando o litígio no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital